Tribunal: TJBA
Processo: 8003395-93.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003395-93.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POMPILIO BARRETO E SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ EDUARDO KRUSCHEWSKY RHEM

Advogado(s)
:
CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DOMÍNIO ÚTIL DE IMÓVEL ENFITÊUTICO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL COMPROVADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária para declarar a aquisição do domínio útil de imóvel urbano, mantendo-se a nua propriedade com o ente público municipal, reconhecendo o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por lapso temporal superior ao previsto no art. 1.238 do Código Civil, e rejeitando preliminar de nulidade da citação editalícia.

2 - Demonstrado nos autos o esgotamento das diligências para localização do réu, revela-se válida a citação por edital, inexistindo afronta ao contraditório e à ampla defesa quando assegurada a atuação de curador especial. Comprovados os requisitos legais da usucapião extraordinária mediante prova documental idônea, impõe-se a manutenção integral da sentença. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003395-93.2021.8.05.0103, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a aquisição do domínio útil do imóvel por usucapião extraordinária, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado para todos os fins.